Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. PESQUISA PATRIMONIAL ATÍPICA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, para manter a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, voltado à pesquisa de eventuais ativos vinculados ao mercado de seguros, previdência privada, consórcios e capitalização em nome do espólio executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vício de omissão no acórdão, por suposta ausência de enfrentamento da utilidade da medida postulada, da possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas e dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado enfrentou o núcleo da controvérsia ao concluir que a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG não se afigurava necessária, útil ou proporcional, por representar providência atípica sem demonstração concreta de utilidade adicional em relação aos sistemas conveniados de pesquisa patrimonial.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, ainda que os embargos tenham sido opostos com propósito de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.